Tribunal: TJSP
Processo: 1003233-10.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Cobrança – Pedido de levantamento do PASEP – Legitimidade passiva da ré e competência do juízo corretamente reconhecidas – Requerente portador de doença grave e incapacitante – Possibilidade de saque, mesmo sem expressa previsão legal – Precedentes jurisprudenciais - Sentença mantida – Recurso não provido.